Tribunal: TJDFT
Processo: 0717521-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717521-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: FABIO RIBEIRO DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF que, nos autos de execução de título extrajudicial (n. 0702430-36.2024.8.07.0012), indeferiu o requerimento de bloqueio de numerário, bem como indeferiu a penhora salarial. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 233421559 – autos originários): 1. Indefiro o requerimento de bloqueio de numerário ínfimo, por sinal, já desbloqueado (ID 94230073). No caso, quando restar evidente que o produto da execução dos bens encontrados na penhora será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, haverá ofensa o princípio da utilidade do processo executivo (art. 836 do CPC). Esse também é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PARA REQUERER A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PENHORA ON LINE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO. PENHORA DE QUANTIA ÍNFIMA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UTILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Curadoria Especial não ostenta legitimidade para requerer o benefício da justiça gratuita em favor da parte assistida. 2. A Defensoria Pública, quando atua na qualidade de curadora de ausentes, não tem acesso à parte assistida para lhe informar a natureza dos valores bloqueados na sua conta corrente. 3. Em observância ao princípio da cooperação, é recomendável a expedição de ofício à instituição mantenedora da conta da parte executada para constatação de eventual impenhorabilidade. 4. Ofende o princípio da utilidade do processo executivo "a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução." (art. 836 do CPC). 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão 1166195, 07211396820188070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos meus). 2. Desta forma, tendo em vista os resultados negativos das pesquisas junto ao SISBAJUD e RENAJUD (anteriormente já realizada), intime-se a exequente para indicar bens do devedor, passíveis de penhora, sob pena de arquivamento, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Int. Além da decisão acima, foi proferida a seguinte decisão (ID 234171894 – origem): Vistos. Indefiro (ID 234148305). Em que pese a existência de corrente jurisprudencial (minoritária) entendendo pela relativização (o que não é competência do Poder Judiciário, mas sim do Poder Legislativo por meio de alteração normativa) da norma legal constante no art. 833, inciso IV do CPC/2015, consubstanciada na impenhorabilidade dos vencimentos, filio-me a corrente majoritária que se alinha à proteção que o legislador quis dar à verba salarial. Transcrevo, por oportuno, a literalidade do dispositivo legal: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;(...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Neste ínterim, os vencimentos não são penhoráveis, nos termos da norma supramencionada, a não ser em caso excepcional, como na dívida de alimentos, o que não é a hipótese dos autos. Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, para o pagamento: I) de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Precedentes. 2. No caso, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de mútuo, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo, portanto, indevida a penhora sobre o salário do devedor. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1874841 SP 2021/0108875-6, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022). Neste sentido, ainda, recentes precedentes deste Egrégio Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o." Desse modo, incabível a penhora de verbas que ostentam natureza salarial. 2. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção legal inserida na expressão "prestação alimentícia", de forma a autorizar a penhora salarial, porquanto não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Entendimento contrário representaria a adoção de interpretação ampliativa sobre uma norma de exceção. 3. Recurso provido. (Acórdão 1369328, 07136394320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO CONTRATUAL. PENHORA. PERCENTUAL DE PROVENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, IV, DO CPC. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RENDA SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As verbas de natureza salarial, a exemplo do salário, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O Estatuto Processual Civil, contudo, excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 2. Na hipótese, o montante perseguido decorre de dívida lastreada em relação contratual e o próprio agravante indicou que o montante auferido mensalmente pelo executado é inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ou seja, não se vislumbra subsunção a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora sobre o salário. 3. Dessa maneira, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a garantia legal de impenhorabilidade de remuneração deve ser observada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1357305, 07155785820218070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com efeito, não se pode perder de vista que tais verbas destinam-se à manutenção do devedor e de sua família, que recebem do Código de Processo Civil proteção com o fim de que possam manter sua subsistência, seu mínimo essencial, bem como um padrão de vida ao qual já estejam habituados, à luz do princípio da dignidade humana. Ademais, é cediço que eventual flexibilização do regramento legal acima disposto apresenta caráter excepcional, exigindo o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens, ônus que compete à parte credora (art. 829, § 2o do CPC/2015) e não constatado na hipótese em tela. Diante do exposto, intime-se a parte credora para promover o regular prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob de arquivamento, na forma do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Em suas razões recursais, o Agravante postula que: 1) na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, com objetivo de alcançar a integral satisfação do crédito inadimplido; 2) no curso da execução, foi determinada a constrição patrimonial por meio do sistema SISBAJUD, que culminou na constrição da quantia de R$ 731,19, valor este localizado em conta bancária de titularidade do Executado, ora Agravado; 3) não obstante a efetividade da medida, o Juízo a quo determinou o desbloqueio do numerário, ao argumento de que a quantia se revela ínfima; 4) em prosseguimento à tentativa de constrição patrimonial, o Agravante requereu a realização de diligência por meio do sistema INFOJUD, logrando êxito em obter informações fiscais que revelaram o vínculo funcional do Agravado com a Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, percebendo, a título de remuneração líquida mensal, o montante de R$ 9.295,41; 5) diante da ausência de outros bens passíveis de constrição judicial, o Agravante requereu a penhora de parte dos proventos percebidos pelo Agravado, todavia, o Juízo a quo indeferiu a medida em novo pronunciamento judicial. O Agravante defende a possibilidade de interposição de um único agravo de instrumento para impugnar duas decisões distintas. Noutro ponto, argumenta que: 6) o montante total do débito exequendo corresponde à quantia de R$ 10.239,46, ao passo que o valor efetivamente constrito por meio do sistema SISBAJUD – e posteriormente liberado pelo Juízo a quo – corresponde a R$ 731,19, o que representa 7,14% do total da obrigação executada; 7) o numerário bloqueado constitui fração relevante do débito exequendo, motivo pelo qual não pode ser considerado como quantia ínfima, devendo, pois, ser mantida a medida constritiva; 8) no que se refere à penhora salarial, o c. STJ concluiu pela relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial nos casos em que não houver comprometimento da subsistência digna do devedor; 9) considerando a remuneração mensal do Executado/Agravado, a constrição de 10% dos seus rendimentos não afetaria sua subsistência. Requer a antecipação de tutela recursal, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, para que seja determinada a constrição dos valores encontrados em conta bancária do devedor, bem como o deferimento da penhora sobre 10% dos vencimentos líquidos mensais. Alega que a probabilidade do direito está materializada diante do respaldo jurisprudencial, que reconhece a possiblidade de penhora sobre vencimentos ou proventos de caráter salarial. Acrescenta que o perigo de dano está materializado em face da inexistência de outros bens penhoráveis, motivo pelo qual restará paralisada a execução. No mérito, pede a confirmação da tutela recursal. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. O preparo foi efetuado (ID 71459442). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Por ocasião do juízo de admissibilidade, quanto à possibilidade de insurgir-se em único agravo de instrumento contra duas decisões, cumpre ressaltar a sua possibilidade, embora não comum, diante da ausência de vedação no sistema processual civil. Em casos similares, a Corte Superior é condizente com a situação em exame: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR TRÊS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cancelamento de protesto cumulada com compensação de danos morais. 2. Ação ajuizada em 15/09/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/09/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é analisar se houve violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, tendo em vista a interposição de um único recurso de agravo de instrumento para impugnar três decisões interlocutórias distintas. 4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso ou unirrecorribilidade, consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. 5. A recorrente utilizou-se do recurso correto (respeito à forma) para impugnar as decisões interlocutórias, qual seja o agravo de instrumento. 6. O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1628773/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019) (grifos nossos) Superada a análise da admissibilidade, passo ao exame da antecipação de tutela. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, inteligência dos arts. 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/2015, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante e (ii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Quanto à insurgência referente a decisão constante do ID 234171894 (origem), em relação ao tema – possibilidade de penhora sobre verba de natureza salarial –, muito embora o entendimento desta 3a Turma seja no sentido de se autorizar e modular a penhora, aponto alguns julgados caminhando no sentido contrário, situação essa que mantém a matéria ainda controvertida, como se observam nos acórdãos e decisões abaixo ementados, oriundos da 4a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E DOS CARTÕES DE CRÉDITO E PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. DESPROPORCIONALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE RENDA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2. "No tocante à ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual" (AgInt no AREsp 1.495.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29.10.2019, DJe de 12.11.2019). 3. A jurisprudência vem entendendo que 'a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família' (REsp 1.407.062/MG. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019). 4. Assim, não sendo dívida de verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2020761 / SP - 4a Turma – Relator: Ministro Luis Felipe Salomão – Data do julgamento: 16/05/22 – Data da publicação: 19/05/22) [g.n.] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. A falta de indicação, pela parte recorrente, do permissivo constitucional autorizador da interposição recursal inviabiliza o conhecimento do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc.(art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para pagamento de prestação alimentícia e quando os valores excederem a 50 (cinquenta) salários mínimos, desde que, em qualquer caso, for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. [g.n.] (AgInt no AREsp 2030478 / SC – 4a Turma – Relator: Misnitro Marco Buzzi – Data do julgamento: 09/05/22 – Data da publicação: 13/05/22) [g.n.} PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas nos autos para concluir que a remuneração deve ser considerada impenhorável por não se tratar de verba alimentar nem de valor excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos. 3. Retorno dos autos ao TJDFT, a fim de que aplique a regra da impenhorabilidade conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1970968 / DF - 4a Turma – Relator: Antonio Carlos – Data do julgamento: 04/04/22 – Data da publicação: 08/04/22) [g.n] Segundo os julgados e as decisões acima colacionadas - entendimentos recentes da 4a Turma - a penhorabilidade de proventos, salários e remunerações constitui exceção à regra, ante a superveniência de alguma das seguintes situações: (i) pagamento de prestação alimentícia ou (ii) quando o valor percebido pelo Executado exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Satisfeito qualquer um dos requisitos anteriores, ainda subsiste uma condição trazida pela Corte Superior, que é (iii) a preservação da dignidade do devedor e de sua família. Nesse caso trazido à apreciação da Turma, percebe-se não ser hipótese de débito de natureza alimentar, de acordo com a aferição do acervo fático-probatório feita por essa Relatoria, bem como tive oportunidade de observar na origem, por meio das informações trazidas aos autos, que o Executado não aufere remuneração excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Nesse contexto, o entendimento da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça vem complementar a leitura do art. 833, inc. IV, do CPC, que prevê a impenhorabilidade dos salários, ressalvados o § 2o, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Nesse aspecto, mantenho o entendimento que o salário deve ser considerado impenhorável para fins de adimplemento de dívida comum, aquela que não preencha as hipóteses legais de exceção à regra geral da impenhorabilidade. No que se refere à decisão constante do ID 233421559, da análise dos valores bloqueados via Sisbajud na conta mantida junto ao PIC PAY BANK – Banco Múltiplo S.A, os extratos de bloqueio da referida conta (ID 233110297) não permitem alcançar a origem da verba ali mantida, entretanto, convém ressaltar que a verba bloqueada, de R$ 730,62, é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, os valores depositados em conta corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos gozam de idêntica proteção conferida à poupança, ressalvado o caso de má-fé, cujo ônus é do credor: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NÃO EVIDENCIADA A MÁ-FÉ DO DEVEDOR. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. 2. Na hipótese dos autos, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Isso se deve ao princípio de que a "boa-fé se presume; a má-fé se prova", conforme estabelecido no Tema Repetitivo n. 243/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.624.140/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) (grifos nossos) Portanto, em vista da proteção legal dada a verba de natureza salarial e aos valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente, aplicações financeiras, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, entende-se serem impenhoráveis as quantias bloqueadas via Sisbajud, devendo ser liberadas em favor do Executado, ora Agravado. Desse modo, verifico que o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que não conseguiu em infirmar os fundamentos da decisão recorrida, bem como menciona genericamente que a manutenção da decisão agravada poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 955 e 1.019, I, do CPC) mantendo incólume a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2025 17:14:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador